Tribunal: STF
Processo: MS 38585
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 51ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CARAGUATATUBA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO.



    1. A competência originária desta Corte para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada.



    2. O ato apontado como coator – decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba – não foi prolatado por autoridade que está no rol taxativo previsto na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna. Ausência de competência deste Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança.



    3. Agravo interno desprovido.